Tribunal: TJSP
Processo: 1029947-65.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – TRANSFERÊNCIAS QUE BENEFICIARAM A IRMÃ E A GENITORA - AUTOR QUE JÁ DISPUNHA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DE EVENTUAL AÇÃO DE RESSARCIMENTO – INADMISSÍVEL FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CUJA NECESSIDADE RESTOU INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – TRANSFERÊNCIAS QUE BENEFICIARAM A IRMÃ E A GENITORA - AUTOR QUE JÁ DISPUNHA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DE EVENTUAL AÇÃO DE RESSARCIMENTO – INADMISSÍVEL FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CUJA NECESSIDADE RESTOU INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.